Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo. Venda extrajudicial de imóveis. Prazo contratual. Cálculo do débito remanescente.
1. O acordo firmado entre as partes prevê a venda extrajudicial de imóveis no prazo de seis meses.
2. As decisões judiciais que autorizaram a alienação dos bens e suspenderam o prazo contratual foram proferidas a pedido das partes, sem interposição de recurso.
3. A última venda ocorreu dentro do prazo estipulado, não havendo descumprimento contratual.
4. O acordo não prevê atualização monetária ou incidência de juros sobre o débito principal, mas apenas sobre o saldo remanescente, cuja memória de cálculo foi apresentada pelo agravado e homologada judicialmente.